Tribunal: STJ
Processo: 0157110-34.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1001063 - AL (2025/0157110-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDNALDO SOARES OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: OSMAR JUNIO ALVES PEREIRA - GO049632
GRASIELI BRIZOLA GALUPPO - SC063419
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, impetrado em favor do agravante, apontando como autoridade coatora o
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.
2. O agravante alega constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática do
Desembargador que não conheceu do seu recurso de apelação, argumentando que a
continuidade delitiva foi aplicada com majoração da pena em dobro, apenas com base no
número de infrações (dois roubos), sem considerar as circunstâncias judiciais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio
da dialeticidade, ao impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática
recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As razões recursais do agravo regimental se limitaram a repetir as alegações do habeas
, sem se contrapor ao impedimento da impetração em face de decisão monocrática
corpus
proferida por Desembargador.
5. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida viola o
princípio da dialeticidade recursal, conforme exigido pelo art. 1.021, §1o, do Código de
Processo Civil e art. 259, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
6. A aplicação, por analogia, do entendimento da Súmula no 182 do Superior Tribunal de
Justiça, que dispõe sobre a inviabilidade do agravo que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão agravada, é pertinente ao caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA48140711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 4dcd30dc-756e-43ee-a720-15db1ae0dac8

Tese de julgamento: "O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus
fundamentos".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §1o; RISTJ, art. 259, § 2o.
STJ, AgRg no HC 752.579/BA, Rel. Min. João Batista
Jurisprudência relevante citada:
Moreira, DJe
; STJ, AgRg no HC 777.246/MG, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe
03/07/2023
.
20/04/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 4dcd30dc-756e-43ee-a720-15db1ae0dac8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1001063 - AL (2025/0157110-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDNALDO SOARES OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: OSMAR JUNIO ALVES PEREIRA - GO049632
GRASIELI BRIZOLA GALUPPO - SC063419
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, impetrado em favor do agravante, apontando como autoridade coatora o
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.
2. O agravante alega constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática do
Desembargador que não conheceu do seu recurso de apelação, argumentando que a
continuidade delitiva foi aplicada com majoração da pena em dobro, apenas com base no
número de infrações (dois roubos), sem considerar as circunstâncias judiciais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio
da dialeticidade, ao impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática
recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As razões recursais do agravo regimental se limitaram a repetir as alegações do habeas
, sem se contrapor ao impedimento da impetração em face de decisão monocrática
corpus
proferida por Desembargador.
Documento eletrônico VDA48140718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:40
Código de Controle do Documento: fe81a530-09b2-4119-8901-2b0d253e9b65

5. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida viola o
princípio da dialeticidade recursal, conforme exigido pelo art. 1.021, §1o, do Código de
Processo Civil e art. 259, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
6. A aplicação, por analogia, do entendimento da Súmula no 182 do Superior Tribunal de
Justiça, que dispõe sobre a inviabilidade do agravo que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão agravada, é pertinente ao caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus
fundamentos".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §1o; RISTJ, art. 259, § 2o.
STJ, AgRg no HC 752.579/BA, Rel. Min. João Batista
Jurisprudência relevante citada:
Moreira, DJe
; STJ, AgRg no HC 777.246/MG, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe
03/07/2023
.
20/04/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDNALDO SOARES
OLIVEIRA contra contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus
, impetrado em seu favor, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.
Em suas razões, sustenta o recorrente a ocorrência de constrangimento ilegal
decorrente da decisão monocrática do Desembargador que não conheceu do seu recurso
de apelação.
Alega que, ao aplicar a continuidade delitiva, o Juízo de primeiro
grau majorou a pena em dobro, unicamente com base no número de infrações praticadas
(dois roubos), ignorando que todas as circunstâncias judiciais eram positivas.
Assim, requer que o presente agravo seja provido para a concessão da ordem a
fim de corrigir a ilegalidade na dosimetria da pena.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48140718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:40
Código de Controle do Documento: fe81a530-09b2-4119-8901-2b0d253e9b65

O agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo que o habeas
seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição inicial.
corpus
Adiante, o agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o
julgamento recorrido, no caso a decisão monocrática de fls. 61-62, sob pena de não se
atender ao princípio da dialeticidade recursal.
De fato, as razões recursais do presente agravo se limitaram a repetir as
alegações da sua pretensão no habeas corpus, sendo que em nenhum momento se
contrapôs ao impedimento da impetração em face de decisão monocrática proferida por
Desembargador.
Assim, o fato de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos
fundamentos da decisão ora recorrida viola regra de processo acerca do
recurso (art. 1.021, §1o, do Código de Processo Civil), identicamente reproduzida no
art. 259, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que exigem que na
petição de agravo interno o recorrente impugne especificadamente os fundamentos da
decisão agravada.
Dessa maneira, cabia ao agravante, em atenção ao princípio da dialeticidade,
demonstrar especificamente o desacerto da decisão monocrática. E não o tendo feito, não
há outro caminho senão a aplicação, por analogia, do entendimento firmado pela Súmula
no 182, do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. "
No mesmo sentido:
"[...]
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta
que o princípio da dialeticidade exige da parte a demonstração
específica do desacerto da fundamentação no decisum atacado.
Precedentes.
2. [...]
3. Agravo regimental não conhecido" (AgRg no HC n.
752.579/BA, Quinta Turma, Rel. Min. João Batista Moreira, DJe de
).
03/07/2023

"[...]
4. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus
de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar,
especificamente, seus fundamentos.
5. Recurso não conhecido" (AgRg no HC n. 777.246/MG,
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 20/04/2023).

Ante todo o exposto, não conheço do presente agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48140718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:40
Código de Controle do Documento: fe81a530-09b2-4119-8901-2b0d253e9b65

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0157110-3
HC 1.001.063 / AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07016729820178020058 08126654720248020000 7016729820178020058
8126654720248020000
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: OSMAR JUNIO ALVES PEREIRA
ADVOGADO
: OSMAR JUNIO ALVES PEREIRA - GO049632
ADVOGADA
: GRASIELI BRIZOLA GALUPPO - SC063419
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: EDNALDO SOARES OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: LUCAS GUIMARÃES DE LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDNALDO SOARES OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: OSMAR JUNIO ALVES PEREIRA - GO049632
ADVOGADA
: GRASIELI BRIZOLA GALUPPO - SC063419
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515218944449<05@
2025/0157110-3 - HC 1001063 Petição : 2025/0042989-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:30:47
Código de Controle do Documento: CE42CFB1-825B-4C47-A9EF-B88643D509CA